Tribunal: TJDFT
Processo: 0711148-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter lesionado sua esposa. 1. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outro elemento de convicção, a saber, o laudo pericial.
2. Mantém-se a valoração desfavorável da culpabilidade, porquanto idônea a fundamentação apresentada. 2.1. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado.
3. Recurso conhecido e desprovido.